Tribunal: STJ
Processo: 5001143-94.2016.8.21.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972948 - RS (2025/0233557-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RIMA ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: GERALDO LUIS MARCHIONATTI BROCH - RS066128
AGRAVADO
: HEVERTON ROSSO ADAMS
PROCURADOR
: HEVERTON ROSSO ADAMS (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS031161
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES. ENDOSSO PÓSTUMO
(ART. 27 DA
. EFEITOS DE CESSÃO. LEGITIMIDADE DO
LEI 7.357/85)
PORTADOR.
ÔNUS
DA
PROVA
DO
EMITENTE
QUANTO
A
EXCEÇÕES
PESSOAIS.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Reconhecida a validade do endosso póstumo, com efeitos de cessão,
bem como a legitimidade do portador para a cobrança, é do emitente o
ônus de demonstrar pagamento ou vício do negócio subjacente.
2. Comprovada a autenticidade das assinaturas nos cheques e dos
endossos pela perícia, bem como a existência do débito causal, a
ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
pelo emitente determina a rejeição dos embargos, sendo defeso
pretender o reexame do acervo fático-probatório na via do recurso
especial (Súmula n. 7 do STJ).
3. A singela indicação de precedentes jurisprudenciais em sentido
oposto ao adotado no acórdão recorrido é insuficiente para sustentar a
invocação de dissídio, sobretudo quando não se opera cotejo analítico
na limitada transcrição de trechos dos arestos confrontados.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52443185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/11/2025 18:04:32
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 2a495f72-abf2-44f5-ad75-2cd109737232

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe
11/11/2025
17/11/2025,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52443185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/11/2025 18:04:32
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 2a495f72-abf2-44f5-ad75-2cd109737232

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972948 - RS (2025/0233557-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RIMA ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: GERALDO LUIS MARCHIONATTI BROCH - RS066128
AGRAVADO
: HEVERTON ROSSO ADAMS
PROCURADOR
: HEVERTON ROSSO ADAMS (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS031161
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES. ENDOSSO PÓSTUMO
(ART. 27 DA
. EFEITOS DE CESSÃO. LEGITIMIDADE DO
LEI 7.357/85)
PORTADOR.
ÔNUS
DA
PROVA
DO
EMITENTE
QUANTO
A
EXCEÇÕES
PESSOAIS.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Reconhecida a validade do endosso póstumo, com efeitos de cessão,
bem como a legitimidade do portador para a cobrança, é do emitente o
ônus de demonstrar pagamento ou vício do negócio subjacente.
2. Comprovada a autenticidade das assinaturas nos cheques e dos
endossos pela perícia, bem como a existência do débito causal, a
ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
pelo emitente determina a rejeição dos embargos, sendo defeso
pretender o reexame do acervo fático-probatório na via do recurso
especial (Súmula n. 7 do STJ).
3. A singela indicação de precedentes jurisprudenciais em sentido
oposto ao adotado no acórdão recorrido é insuficiente para sustentar a
invocação de dissídio, sobretudo quando não se opera cotejo analítico
na limitada transcrição de trechos dos arestos confrontados.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52186930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:32
Código de Controle do Documento: c45b231d-c121-4146-b169-42381dfa438e

Trata-se de agravo interposto por RIMA ENGENHARIA LTDA. (RIMA) contra a
decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105, inciso III, alínea
, da
c
Constituição Federal, desafiando o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul assim ementado (e-STJ, fls. 848-849):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO
MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CHEQUE.
CONFIGURADO
O
ENDOSSO
PÓSTUMO,
ATRIBUI-SE
AOS
CHEQUES ENDOSSADOS O EFEITO DE CESSÃO DE CRÉDITO, NOS
TERMOS DO
DA
PERMITINDO QUE O
ART. 27
LEI 7.357/85,
EMITENTE
OPONHA
AO
ENDOSSATÁRIO
(CESSIONÁRIO)
EXCEÇÕES DE CARÁTER PESSOAL.
O FATO DE O CHEQUE PERDER A CARACTERÍSTICA DA
ABSTRAÇÃO
NÃO
IMPLICA
A
EXONERAÇÃO
DA
RESPONSABILIDADE DO EMITENTE PELO PAGAMENTO, QUE É
DEVIDO AO LEGÍTIMO POSSUIDOR DA CÁRTULA.
AINDA QUE SEJA POSSÍVEL AO EMITENTE OPOR EXCEÇÕES DE
CARÁTER PESSOAL, É SEU O ÔNUS PROBATÓRIO RELATIVO AO
PAGAMENTO OU AO VÍCIO CAPAZ DE TORNAR NULO O NEGÓCIO
SUBJACENTE.
NO
CASO,
O
EMBARGADO
TROUXE
ELEMENTOS
QUE
CORROBORAM A EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO CAUSAL.
EMBARGANTE
QUE
NÃO
SE
DESINCUMBIU
DO
ÔNUS
PROBATÓRIO QUE LHE COMPETIA, NO SENTIDO DE COMPROVAR
O PAGAMENTO OU A EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
CAPAZ DE ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE, COMO
EXIGE O
II, DO CPC.
ART. 373,
APELAÇÃO DESPROVIDA.

Nas razões do recurso especial, RIMA alegou que o acórdão recorrido (1)
violou o
da
ao reputar subsistente a boa-fé do endossatário em
art. 27
Lei 7.357/85
endosso póstumo e manter sua legitimidade, quando deveria deslocar o ônus probatório
ao cessionário; (2) considerou hábil o cheque previamente devolvido por divergência
/insuficiência de assinatura para aparelhar ação monitória sem lastro causal; (3) deixou
de reconhecer que, em endosso póstumo, compete ao cessionário provar a exigibilidade
do crédito; e (4) não exigiu comprovação de contratação e proporcionalidade dos
honorários advocatícios que teriam fundamentado a cessão/endosso (e-STJ fls. 855-862).
Sem contrarrazões (e-STJ, fls. 888), sobreveio decisão de inadmissibilidade (e-
STJ, fls. 891-893), ensejando a interposição do presente agravo (e-STJ, fls. 903-906) e
subsequente contraminuta (e-STJ, fls. 913-939).
Aduz-se que referida decisão (1) indevidamente aplicou a
pois
Súmula 7/STJ,
a controvérsia seria de direito e de divergência jurisprudencial; (2) avançou sobre o
Documento eletrônico VDA52186930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:32
Código de Controle do Documento: c45b231d-c121-4146-b169-42381dfa438e

mérito, cerceando o acesso ao STJ; (3) demonstrada a similitude fática com paradigmas,
deveria se conhecer do dissídio e reformar o acórdão.
É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo e impugna de maneira adequada os fundamentos da
decisão recorrida. Dele conheço, portanto, passando ao exame do recurso especial.
Em que pese o respeitável articulado, sem razão.

(1) Alegada violação do
da
art. 27
Lei n. 7.357/85

O Tribunal gaúcho reconheceu a ocorrência de endosso póstumo e,
corretamente, atribuiu efeitos de cessão, sem afastar a legitimidade do portador para a
cobrança e admitindo apenas a oponibilidade de exceções pessoais pelo emitente.
Nesse quadro, estabeleceu-se que o ônus de demonstrar pagamento ou vício
do negócio subjacente incumbe ao devedor, que foi quem opôs as exceções.
Como é sabido, não se admite, na via especial, a revisão da interpretação do
acervo probatório e tampouco da dinâmica de atribuição do ônus da prova adotada na
origem, sobretudo quando ausente reconhecimento de hipossuficiência que justifique
alteração da carga conforme o caso concreto.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os
pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não
há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC.
2. "Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao
autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os
fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos
termos do
I e II, do
(art. 333, I e II, do CPC/73)"
art. 373,
CPC/2015
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp 1.694.758/MS,
Turma, julgado em
DJe de
.
17/5/2021,
18/6/2021)
3. Modificar as conclusões a que chegou o Tribunal de origem acerca da
ausência de comprovação pelo réu de fatos extintivos, modificativos ou
Documento eletrônico VDA52186930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:32
Código de Controle do Documento: c45b231d-c121-4146-b169-42381dfa438e

impeditivos do direito do autor requer, necessariamente, o reexame de
fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por
esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.495.430/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
19/5/2025,
22/5/2025)

O acórdão ainda assentou, com base em prova técnica, a autenticidade das
assinaturas de emissão e de endosso, afastando por completo a tese defensiva por
ausência de comprovação de fato extintivo ou invalidante do débito.
Pretender inverter essa distribuição, impondo ao endossatário/cessionário a
prova de higidez do negócio causal, exigiria revalorar o conjunto probatório delineado,
providência vedada na via especial.
Em precedente sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOSMATERIAIS E MORAIS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA E DISTRIBUIÇÃO DO
ÔNUS
DA
PROVA.
REEXAME
DE
CONTEÚDO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
HONORÁRIOS
SÚMULA 7/STJ.
ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. PARÂMETROS. OBSERVÂNCIA.
SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende
cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A revisão do entendimento manifestado no acórdão proferido pelo
Tribunal de origem, a fim de acolher pretensão relacionada à tese da
ausência de nexo causal e culpa exclusiva e à distribuição do ônus da
prova,
demandaria
o
reexame
do
contexto
fático-probatório,
procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial, nos termos da
[...].
Súmula no 7/STJ
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 2.023.797/PR,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
31/3/2025,
4/4/2025)

(2) Cheques devolvidos por “divergência/insuficiência de assinatura”

Ao contrário do alegado, o julgado desafiado enfrentou especificamente a
causa da devolução bancária e, apoiado em laudo pericial e prova oral, concluiu que a
Documento eletrônico VDA52186930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:32
Código de Controle do Documento: c45b231d-c121-4146-b169-42381dfa438e

devolução pelo “motivo 22” decorreu de circunstâncias operacionais ligadas ao
preenchimento das cártulas pela funcionária responsável e a alterações internas de
poderes, sem abalar a autenticidade das firmas nem o vínculo negocial subjacente.
Ademais, consignou-se a existência de relação comercial e emissão dos
cheques em pagamento de fornecimentos, corroborada por declarações e depoimento do
preposto. Outrossim, a falta de prova de quitação ou repactuação eficaz que extinguisse
o crédito, tudo a militar contra o argumento de inaptidão dos cheques e inexistência de
lastro, de todo contrário ao quadro fático validado pelo acórdão, cujo reexame encontra
óbice sumular.
Sobre o assunto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 284/STF.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
SÚMULA 7/STJ.

CLÁUSULA
DE
ELEIÇÃO
DE
FORO.
SÚMULA
5/STJ.
VULNERABILIDADE
DO
CONSUMIDOR.
NULIDADE.
CONFIGURAÇÃO.
[...] 4. O reexame de fatos e provas, assim como a interpretação de
cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis, por força
das Súmulas 5 e 7 do STJ.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.718.198/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
22/8/2025)

Ainda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE
PROVAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I.
CASO EM EXAME
[...] 5. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.723.955/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
22/8/2025)

(3) Endosso póstumo e ônus da prova da exigibilidade do crédito

Tendo o TJRS fixado premissas claras, estabelecendo que a cessão por
endosso póstumo preserva a possibilidade de cobrança pelo portador, incumbia mesmo
ao emitente opor e provar as exceções pessoais decorrentes do negócio causal.
Documento eletrônico VDA52186930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:32
Código de Controle do Documento: c45b231d-c121-4146-b169-42381dfa438e

No caso concreto, o portador apresentou elementos corroborativos da
existência e validade da relação subjacente, ao passo que o emitente não comprovou
pagamento, vício de consentimento ou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo.
Desconstituir essa distribuição e o juízo de suficiência probatória demandaria
revolvimento do acervo fático, inviável em recurso especial.
A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOTA
PROMISSÓRIA. ENDOSSO PÓSTUMO. REEXAME DA PROVAS.
SÚMULA N° 7/STJ. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR DESNECESSIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
SÚMULA 83/STJ.
NÃO PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
2. "Como o endosso póstumo tem a forma de endosso, prescinde da
notificação do devedor para ter validade em relação a ele, não se
aplicando a norma do
do Código Civil" (
Rel.
art. 290
REsp 1189028/MG,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe
.
7/3/2014)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso
especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da
Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da
divergência jurisprudencial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 1.601.162/RJ,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
15/3/2021,
19/3/2021)

(4) Comprovação da contratação e proporcionalidade

A controvérsia não se limitou à existência de honorários; o acórdão valorou
provas documentais e testemunhais indicando a existência de débito entre a emitente e o
endossante ligado a fornecimentos, além de reconhecer, por prova técnica, a
autenticidade dos títulos e endossos.
O fundamento de que o embargado trouxe elementos que corroboram a
validade do negócio causal e que o embargante não se desincumbiu do ônus de provar
pagamento ou vício é eminentemente fático, como já antecipado nos tópicos anteriores.
Sendo assim, a pretensão de impugnar a suficiência desses elementos,
notadamente para questionar proporcionalidade de valores e a origem exata do crédito
cedido, esbarra na vedação ao reexame de provas.

Documento eletrônico VDA52186930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:32
Código de Controle do Documento: c45b231d-c121-4146-b169-42381dfa438e

(5) Dissídio jurisprudencial

Não cumpre as exigências para sustentação de dissídio a indicação de
julgados alicerçados em peculiaridades de cada caso concreto. Inexiste, na hipótese,
cotejo analítico a demonstrar divergência cognoscível para fins de estabilização, pois o
julgado incensado como paradigma se escora em contexto fático diverso do caso
concreto.
Sobre o tema:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
COM
ACOLHIMENTO DA PROPOSTA DE AFETAÇÃO PARA JULGAMENTO
NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TAXA DE SAÚDE
SUPLEMENTAR, DEVIDA POR PLANO DE SAÚDE (ART. 20, I, DA
. DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
o DA
LEI 9.961/2000)
ART. 3
RESOLUÇÃO 10/2000. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
ESTRITA (ART. 97, IV, DO CTN). DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
[...] 7. De outro lado, observa-se que o apelo raro foi interposto com base
nas alíneas "a" e "c", mas a parte recorrente não demonstrou o
preenchimento dos requisitos legais concernentes ao dissídio
jurisprudencial. A singela indicação de precedentes jurisprudenciais em
sentido oposto ao adotado no acórdão recorrido é deficiente, pois não
houve realização de cotejo analítico, com transcrição de trechos dos
arestos confrontados, para o fim de destacar a similitude fática e jurídica,
motivo pelo qual, no ponto, o Recurso não ultrapassa o juízo de
admissibilidade [...].
(
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira
REsp n. 1.872.241/PE,
Seção, julgado em
DJe de
23/11/2022,
14/12/2022)

Ademais, o óbice da Súmula 7 delineado na fundamentação dos tópicos
anteriores, por si só, já determina a impossibilidade do dissídio alegado.
A propósito:

AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANO MORAL. QUANTIA ARBITRADA. IRRISORIEDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA No 7/STJ.
PREJUDICADO. ATROPELAMENTO. VIA FÉRREA. MORTE. VÍTIMA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO NÃO
VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVADA.
REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52186930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:32
Código de Controle do Documento: c45b231d-c121-4146-b169-42381dfa438e

[...] 6. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que a incidência da
obsta a admissão do
Súmula no 7/STJ
recurso por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional [...].
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.958.971/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
2/10/2025)

Não bastasse isso, o fato é que, da forma como invocado o dissídio, não foram
observados os requisitos formais exigidos ao desiderato.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DA JUNTADA DO
INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO PARADIGMA. VÍCIO INSANÁVEL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte, amparada no
§ 4o, do Código
art. 1.043,
de Processo Civil de 2015 e no
§ 4o, do Regimento Interno do
art. 266,
Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o
recorrente, para comprovar a existência de dissídio em sede de
embargos de divergência, deve proceder às seguintes providências:
a) juntada de certidões; b) apresentação de cópias do inteiro teor dos
acórdãos apontados como paradigmas; c) citação do repositório oficial
autorizado ou credenciado no qual eles se achem publicados, inclusive
em mídia eletrônica; e (d) reprodução de julgado disponível na rede
mundial de computadores com a indicação da respectiva fonte.
3. Na hipótese dos autos, a embargante deixou de juntar o inteiro teor do
acórdão paradigma (ementa, acórdão, relatório, voto e certidão de
julgamento). Dessa forma, não foi cumprida regra técnica do presente
recurso, o que constitui vício substancial insanável e afasta a
aplicabilidade do parágrafo único do
do CPC de 2015.
art. 932
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Benedito
EAREsp n. 2.511.435/SP,
Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
11/6/2025,
17/6/2025)

Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de HEVERTON ROSSO ADAMS, limitados a 20%, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do CPC.
Documento eletrônico VDA52186930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:32
Código de Controle do Documento: c45b231d-c121-4146-b169-42381dfa438e

É o voto.
Previno que todos os temas abordados foram detidamente analisados, de
modo que a interposição de recurso com nítido intuito de buscar revisão do julgamento,
invocando omissão ou contradição inexistente, poderá acarretar condenação às
penalidades fixadas no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA52186930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:32
Código de Controle do Documento: c45b231d-c121-4146-b169-42381dfa438e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.972.948 / RS
Número Registro: 2025/0233557-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50011439420168210008
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RIMA ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: GERALDO LUIS MARCHIONATTI BROCH - RS066128
AGRAVADO
: HEVERTON ROSSO ADAMS
PROCURADOR : HEVERTON ROSSO ADAMS (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS031161
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
17/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA52419024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:51:16
Código de Controle do Documento: 46ad9810-034c-41ca-9651-228254937f7c

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:51:16
Código de Controle do Documento: 46ad9810-034c-41ca-9651-228254937f7c